Tribunal: TJPA
Processo: 0023438-17.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023438-17.2016.8.14.0006

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU A FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Inteligência da Súmula nº 421 do STJ.

1.1. No caso dos autos, incabível a condenação ao pagamento da verba honorária, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, sendo a Defensoria Pública (representante do apelado) órgão pertencente ao Estado do Pará, assim como o Departamento de Trânsito do Estado, logo, integram a mesma Fazenda Pública.

2. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, conforme a fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN)
contra sentença prolatada pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
ANTÔNIO CARLOS SANTOS SILVA JÚNIOR,
condenando-o a restituir a quantia de R$388,38 a título de danos materiais, com juros e correção monetária, além de honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da condenação atualizado, a ser revestido em prol do fundo da Defensoria Pública.

O apelante pleiteia, exclusivamente, a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

A defensoria pública apresentou contrarrazões (PJe ID nº 2.800.773), pugna pela improcedência do apelo e consequente manutenção da r. sentença.

O apelo foi distribuído a minha relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito e determinei a remessa ao parecer do Ministério Público (PJe ID nº 2.935.348).

Manifestando-se na condição de
custos iuris,
a douta procuradora de justiça Tereza Cristina de Lima pronunciou-se: “
MINISTÉRIO PÚBLICO EXIME-SE DE SE MANIFESTAR ACERCA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL E DO MÉRITO DO PRESENTE RECURSO, na medida em que o mesmo não envolve matéria ou interessado que justifique a atuação interventiva ministerial”
.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme destacado no relatório, c
inge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não ao recebimento de honorários advocatícios por parte da Defensoria Pública do Estado do Pará em demanda que litiga com autarquia pública pertencente ao mesmo ente público a que está vinculada.

Pois bem.

Assento, de plano, que assiste razão ao apelante, como passo a demonstrar.

No particular, destaco

que o Código de Processo Civil prevê que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa. Nesse sentido, o artigo 85 do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu

Serviço”.

Com efeito, entendo tratar-se da hipótese do instituto da confusão, expresso no artigo 381 do Código Civil
[1]
, que ocorre quando uma mesma pessoa reúne a condição de credor e devedor.

Partindo dessa premissa, ressalto que a verba honorária não é devida pelo DETRAN, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública (representante do apelado) é órgão do Estado do Pará, assim como o Departamento de Trânsito do Estado, logo, integram a mesma Fazenda Pública.

Por oportuno, acrescento, que sequer se cogita a respeito da procedência do argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra
se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ
[2]
,
com reconhecimento de Repercussão Geral
, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ilustrativamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça
, que se alinha à tese firmada de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública,
verbis
.

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais”.
(STJ. EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020).

Na mesma linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO.
CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Anulatória de Multa c/c tutela antecipada. Feito extinto sem resolução de mérito ante a perda do objeto, condenando o Detran ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará assim como o Departamento de Trânsito do Estado. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
”

III- Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e excluir a condenação
do Detran em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública”.
(TJPA. 4947725, 4947725, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21 - Grifei).

--------------------------------------------------------------------------------------------

“
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Especial, "
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
' (Súmula 421/STJ). Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes Jurisprudenciais do C. STJ e deste TJ/PA. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.
(TJPA. 3432516, 3432516, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05 - Negritei).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e excluir a condenação do DETRAN em pegar honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos na fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

[1]
“
Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor”.

[2]
“Direito Constitucional. Recurso Extraordinário.
Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral.
1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.
(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Belém, 13/12/2021